Tribunal: TJPA
Processo: 0008048-48.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008048-48.2014.8.14.0015

APELANTE: ARAO SALES DE LIMA, BMB BANCO MERCANTIL DO BRASIL

APELADO: BMB BANCO MERCANTIL DO BRASIL, ARAO SALES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

MENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Arão Sales de Lima contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e materiais por contratação indevida de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão
Verificação de suposta omissão no acórdão quanto à aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ para fixação do termo inicial dos encargos legais incidentes sobre os danos materiais. Pretensão de modificação do julgado sob alegação de ausência de fundamentação específica.

III. Razões de decidir

O acórdão manteve a sentença que fixou expressamente o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre os danos materiais e morais, afastando a alegação de omissão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadequados para veicular mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão quando o acórdão embargado mantem a sentença que fixa expressamente os critérios de correção monetária e juros sobre os danos materiais e morais. ”

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008048-48.2014.8.14.0015

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/ APELADO: ARAO SALES DE LIMA

APELADO/ APELADO:
BMB BANCO MERCANTIL DO BRASIL

ADVOGADOS: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB MG76696 E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ARAO SALES DE LIMA.

EMBARGADO:
BMB BANCO MERCANTIL DO BRASIL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARAO SALES DE LIMA
,

em desfavor de

BMB BANCO MERCANTIL DO BRASIL
,
em razão do ACÓRDÃO ID 25129369, assim constituído
:

Ementa: Duas apelações cíveis. Direito do consumidor. Apelação do banco. Regularidade da contratação não constatada. danos morais configurados. Devida a restituição em dobro. Apelação do autor. Quantum indenizatório razoável, proporcional e dentro dos parâmetros da 2ª Turma de Direito Privado. Termo inicial da correção monetária da condenação em danos morais fixados nos termos da Súmula 362, STJ. não majoração da verba honorária, posto que fixada dentro dos critérios do §2º do art. 85, CPC. Recurso do banco e do autor conhecidos e desprovidos.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível do autor e do Banco visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado questionado nos autos, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

2.

No recurso da casa bancária, alegou-se a regularidade da contratação, a inexistência ou redução dos danos morais e impossibilidade de restituição do indébito na forma dobrada.

3.

No apelo do autor, a pretensão objetiva a majoração dos danos morais, a modificação do termo inicial para incidência da correção monetária da condenação em danos morais para que passe a incidir a partir do evento danoso, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

4.

A controvérsia envolve a regularidade da contratação de empréstimo consignado, a existência danos morais, a adequação do montante arbitrado a título dessa indenização, a forma de restituição do indébito, o termo inicial da correção monetária na condenação em danos morais e o percentual dos honorários advocatícios.

III.

Razões de decidir:

5.

Recurso do Banco

5.1.

O Banco não comprovou a contratação regular do contrato impugnado, haja vista a constatação de divergências entre o RG do autor apresentado no momento da celebração do contrato e aquele juntado aos autos na propositura da demanda, sendo evidente tratar-se de pessoas distintas.

5.2.

Configurado o dano moral sofrido pelo autor, considerando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo com descontos indevidos em benefício previdenciário e prova da negativação do nome do autor.

5.3.

O quantum indenizatório por danos morais fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado, especialmente quando comparado com arbitramento em casos análogos por esta 2ª Turma de Direito Privado.

5.4.

Quanto à repetição do indébito, é cabível a restituição em dobro, dada a conduta contrária à boa-fé objetiva.

6.

Recurso do autor

6.1. Inviabilidade de majoração dos danos morais, haja vista que o valor arbitrado na origem tem o condão de reparar os danos suportados pela conduta do Banco.

6.2. Impossibilidade de modificação do termo inicial da correção monetária da condenação em danos morais, posto que fixado nos termos da Súmula 36, STJ.

6.3. O percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, observando os termos do art. 85, § 2º do CPC

IV.

Dispositivo:

7.

Recurso do autor e do Banco conhecidos e desprovidos.

O embargante, alega omissão quanto à aplicação das Súmulas 54 e 43 do STJ ao dano material e questiona
o valor de condenação referente aos Danos morais
.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

A parte embargante sustenta, em síntese, que o julgado teria incorrido em omissão, ao deixar de aplicar as Súmulas 43 e 54 do STJ no que se refere à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os danos materiais.

Requer, portanto, o suprimento da omissão, com a consequente fixação do termo inicial da correção e dos juros nos moldes das referidas súmulas.

Entretanto, razão não assiste à parte embargante.

Conforme se depreende da leitura do acórdão embargado, a decisão colegiada foi expressa ao manter na integra a sentença que fixou o termo inicial para correção monetária e juros sobre os danos materiais e morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da autora para o fim de DECLARAR a nulidade do contrato nº. 0123184246013. Por conseguinte, CONDENO a reclamada ao pagamento de DANOS MATERIAIS, devendo restituir à autora todas as parcelas descontadas, indevidamente, valor este que deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês desde a data da citação.

Outrossim, CONDENO a reclamada a pagar à autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto em cada contrato). CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta ou nos benefícios previdenciários da autora, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) a cada novo desconto efetuado.”

Ora, tal disposição não apenas reconhece os encargos legais devidos, como define expressamente o termo inicial de incidência, afastando qualquer alegação de omissão relevante.

Ressalte-se que a mera divergência interpretativa quanto ao marco inicial pretendido pela parte não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, de modo que os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal para modificação do julgado (art. 1.022 do CPC).

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim, diante da ausência da alegada omissão, os embargos merecem ser rejeitados.

Isto posto REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo o acordão recorrido em sua integralidade.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2025